Tribunal: STF
Processo: Rcl 65234
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que a Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, “o acórdão reclamado manteve a decisão do juízo da execução, que havia deferido a prisão domiciliar com fundamento único e exclusivo no déficit de vagas, em violação frontal ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 56”.



    Ao final, requer



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante;



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) a concessão liminar de efeito suspensivo, para suspender a decisão da Câmara de Justiça 4.0 - Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil; 



    d) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado, Richardson Xavier Brant, relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    e) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    f) A citação do interessado, Rafael Carlos Toledo, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 dias; 



    g) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância da Súmula Vinculante n.º 56”.



    É o relatório. 



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    A petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. Após cumprida a diligência, solicitem informações a autoridade reclamada para que esclareça o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente